Tribunal: TJBA
Processo: 0000585-28.2009.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0000585-28.2009.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Companhia Brasileira de Distribuicao

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES, ALERSON ROMANO PELIELO, GUILHERME PEREIRA DAS NEVES, LUIZ FREDERICO BARBOSA BATTENDIERI, ADMA FELICIA BARBOSA MURRO, ALEXANDRE HENRIQUE DEL NERO POLETTI, TATIANE APARECIDA MORA XAVIER, JULIANA BRITO DA SILVA, FABIO AUGUSTO REZENDE NASCIMENTO, ROBSON ALEXANDER JOSE VALENTINO FOGANHOLI, GUSTAVO PIRES RIBEIRO, LUIS ALBERTO COELHO, JOAO GABRIEL VIEIRA DE MEDEIROS, RICARDO MENIN GAERTNER, ANTONIO ALEXANDRE CRUZ FELIPPE

IMPETRADO: Secretario da Fazenda do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

M
ANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ICMS
SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
.
PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE ATIVA
E IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE
. REJEIÇÃO.
PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA EXIGIR TRIBUTOS E APLICAR PENALIDADES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INVIABILIDADE DE EMENDA À INICIAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA SÚMULA 628 DO STJ.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.
N
o
que concerne à alegação de ilegitimidade ativa
ad causam
, a questão já se encontra superada diante do entendimento do STJ
no Recurso em Mandado de Segurança Nº 46.479 – BA (2014/0227652-1), interposto nos presentes autos, no qual a Corte Cidadã
entendeu
pela legitimidade ativa do contribuinte,
conforme decisão de ID 12498583
. Na ocasião, o Ministro Relator
citou entendimento vinculante firmado pelo próprio STJ, por meio do julgamento do REsp nº 1.299.303/SC,
em sede de repetitivo. Tese preambular rejeitada.

2.
Outrossim, o impetrante insurge-se contra a exação promovida pelo ente estadual que, segundo alega, viola os princípios da seletividade e da essencialidade, insculpidos no art. 150, inciso II, § 2º, III, da Constituição Federal, buscando o reconhecimento de seu direito líquido e certo — e de seus estabelecimentos/filiais localizados no Estado da Bahia — ao recolhimento da alíquota genérica do ICMS incidente sobre a totalidade da energia elétrica consumida e dos serviços de telecomunicações. Desse modo, a insurgência volta-se contra os efeitos concretos produzidos pela norma legal, e não contra o seu texto em abstrato.

3.
P
or outro lado, quanto a tese de ilegitimidade do Secretário Estadual da Fazenda para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, entendo que tal prefacial comporta acolhimento.

4. Isso
porque há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal do Justiça
(
AgInt no RMS: 70010 RJ 2022/0332000-5; RMS: 67109 TO 2021/0255078-1; AgInt no RMS n. 36.682/R; RMS: 54823 PB
)

e
nesta Seção Cível de Direito Público (MS n. 80086058020208050000
;
MS n.
0024618-38.2016.8.05.0000
)
no sentido de que
o
Secretário de Estado da Fazenda não detém competência para praticar ato de lançamento fiscal ou exigir diretamente o tributo, não se qualificando, assim, como autoridade coatora no presente
writ
.

5. Outrossim, há orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que, “
se houver equívoco na indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da competência do órgão jurisdicional devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito
” (AgInt no AREsp 1745229/SP)
.

6. Veja-se que não se aplica ao caso a teoria da encampação, pois a indevida presença do Secretário de Estado da Fazenda, no polo passivo do mandado de segurança, implicou modificação da competência jurisdicional, disciplinada pela Constituição do Estado da Bahia,
não estando presentes os requisitos cumulativos da Súmula 628 do STJ.

7
.
Extinção do processo se
m
apreciação do mérito. Denegação da ordem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000585-28.2009.8.05.0000
, em que figuram como impetrante Companhia Brasileira de Distribuicao e como impetrado Secretario da Fazenda do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA e DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE e, por outro lado, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.